Tribunal: TJMT
Processo: 1037876-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037876-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), THIAGO SENA LIMA - CPF: 078.549.081-76 (PACIENTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (IMPETRANTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), RAIMUNDO DA SILVA BORGES - CPF: 008.007.502-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX FURTADO PONTES - CPF: 091.595.181-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Nulidade por ausência de transcrição de decisão oral. Inocorrência. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com posterior conversão em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33). A defesa sustenta a nulidade da decisão que decretou a custódia por ter sido proferida oralmente sem transcrição integral e alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade na decisão judicial de prisão preventiva proferida oralmente e registrada em sistema audiovisual, sem transcrição integral; (
ii
) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especificamente a garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva; e (
iii
) saber se as condições pessoais do agente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A gravação audiovisual de audiências constitui meio idôneo de registro dos atos processuais e a decisão oral assim documentada é válida, dispensando-se a transcrição literal, desde que assegurado o acesso integral das partes ao
seu
conteúdo.

4. O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte (
pas
de
nullité

sans

grief
), o que não se verifica quando a defesa possui pleno acesso à mídia da audiência de custódia e o paciente é assistido por defesa técnica durante o ato.

5. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, o qual pode ser aferido por meio de registros de atos infracionais pretéritos, ainda que o agente tenha atingido a maioridade recentemente.

6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para acautelar a ordem pública quando o histórico do agente indica persistência na atividade ilícita e ineficácia de intervenções estatais anteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de transcrição de decisão proferida oralmente e registrada em meio audiovisual não enseja nulidade, desde que garantido o acesso às partes. 2. A declaração de nulidade depende da demonstração de prejuízo concreto (
pas
de
nullité

sans

grief
). 3. Atos infracionais pretéritos constituem fundamentação idônea para demonstrar o risco de reiteração delitiva e justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 312, 313, I, 405, § 1º; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC n. 427.331, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.03.2018; STJ, HC n. 510.712, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.09.2019; STJ,
AgRg
no HC n. 771.854, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelos advogados Alex Moura Marques e Elizangela Maria Vieira em favor de
Thiago Sena Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Em audiência de custódia realizada no dia 19 de outubro de 2025, a prisão foi convertida em preventiva, nos autos do Processo n. 1010093-13.2025.8.11.0045.

A defesa
, em suma, o constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação escrita e idônea na decisão que decretou a custódia cautelar.

Argumenta que o ato judicial consignou expressamente
“
Fundamentação de forma oral
”
, o que viola a garantia constitucional prevista no art. 5º, LXI, da Constituição Federal, bem como a Resolução n. 213/2015 do CNJ e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais seriam inadmissíveis a decretação da prisão preventiva com motivação registrada exclusivamente em meio audiovisual, sem a devida transcrição.

Aduz que a parte escrita da decisão seria genérica, limitando-se a mencionar aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do CPP, sem demonstrar, com base em elementos concretos, o
periculum
libertatis
.

Acrescenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, de modo que a segregação seria desproporcional, postulando sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP – I
D
325059379).

Requer, liminarmente, o reconhecimento da nulidade do decreto constritivo e a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares. No mérito, busca a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
326484362
.

As informações foram prestadas conforme se vê no ID

333235383
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
328816862
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, os impetrantes
defendem
a presença de ilegalidade n
a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a qual, segundo a impetração, seria nula por ausência de fundamentação escrita.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXI, estabelece que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Trata-se de garantia fundamental que visa a coibir prisões arbitrárias, exigindo que toda restrição à liberdade seja precedida de uma decisão judicial que exponha, de forma clara, os motivos que a justificam.

Ocorre que a evolução dos meios processuais, notadamente com a implementação do processo eletrônico, trouxe novas formas de documentação dos atos judiciais que, embora não se materializem na tradicional forma escrita em papel, cumprem com igual eficácia a finalidade da norma. Nessa perspectiva, a gravação audiovisual das audiências, hoje amplamente difundida, constitui meio idôneo de registro, dotado de fé pública e que permite o pleno acesso das partes ao conteúdo integral das deliberações judiciais.

O juízo de origem, ao converter a prisão em preventiva, fundamentou sua decisão na necessidade de garantia da ordem
pública
, ressaltando a gravidade concreta
da conduta e o risco de reiteração delitiva (
ID
.
325059380
).
De mais a mais, verifica-se que a decisão foi proferida em audiência de custódia, ocasião em que o magistrado apresentou fundamentação oral e procedeu à conversão do flagrante em preventiva com base nos
arts
. 312 e 313, I, do CPP.

Tal ato encontra pleno respaldo na Resolução CNJ n.º 105/2010 e, por analogia, no art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, que admitem a gravação audiovisual dos atos processuais, a qual supre a necessidade de transcrição literal, desde que assegurado o acesso da
s partes ao conteúdo.
O registro audiovisual integra o processo eletrônico, permitindo o controle pelas partes e instâncias superiores e, portanto, cumpre a exigência constitucional de motivação. A decisão oral, devidamente registrada em mídia, é a própria decisão, não um mero resumo dela.

Ademais, no campo das nulidades processuais, vige o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se de sua imperfeição não resultar prejuízo concreto para a parte que a alega
, sendo desta o
ônus
de demonstrar o prejuízo alegado
. Na espécie, a defesa não demonstrou, de forma minimamente plausível, qual o prejuízo sofrido pela ausência de tran
scrição da fundamentação.

Ora, da análise dos autos de origem, constata-se que a mídia da audiência de custódia (I
D
212069751 do
AuPrFl
1010093-13.2025.8.11.0045) encontra-se plenamente disponível para as partes, que puderam e podem acessá-la a qualquer tempo para conhecer na íntegra os fundamentos que levaram à decretação da prisão
.
A impetração deste habeas corpus, aliás, é a prova de que a defesa teve acesso ao conteúdo da decisão, ainda que por meio audiovisual, e pôde exercer seu direito de impugná-la
, eis que a própria defesa juntou o relatório de mídia nestes autos (ID 325059380, p. 17
).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. DESPROPORCIONALIDADE. DESCABIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação a pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o magistrado de piso, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise ou conceder habeas corpus por presunção.

2.
Não se verifica nulidade referente à ausência de transcrição da fundamentação da custódia cautelar, que foi proferida oralmente na audiência de custódia, pois o arquivo digital do áudio encontra-se disponível às partes, não tendo sido, portanto, demonstrado prejuízo à defesa.

3. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na reiteração delitiva, pois o paciente possui antecedente de passagens policiais, auto de prisão em flagrante em mais de um delito, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva. 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Precedentes.

5. Habeas corpus denegado.

(HC n. 427.331/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/3/2018,
DJe
de 14/3/2018)
Destacamos

Soma-se a isso o fato de que, conforme se extrai da ata da audiência de custódia (I
D
212072797 do
AuPrFl
1010093-13.2025.8.11.0045), o paciente se encontrava devidamente assistido por defensor público durante o ato, o que reforça a ausência de qualquer cerceamento de defesa. A presença de profissional técnico garante que os direitos do custodiado sejam observados, inclusive o de compreender os motivos de sua prisão.

A jurisprudência da Corte Cidadã
já se manifestou
a esse respeito
e, na ocasião, afirmou que “
Não há falar em nulidade da prisão preventiva decorrente da ausência de fundamentação escrita, em razão de ter sido decretada oralmente na audiência de custódia, porquanto o paciente estava acompanhado de defensor, não se verificando, portanto, qualquer prejuízo apto a ensejar a referida nulidade
” (HC n. 510.712/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019,
DJe
de 19/9/2019.).

Superada a questão formal, impõe-se registrar que a custódia cautelar se r
evela, ao menos por ora, necessária.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante, após denúncia anônima, em um estabelecimento comercial conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Na ocasião, foram apreendidas porções de cocaína e maconha, e o paciente, ao perceber a aproximação policial, tentou danificar seu aparelho celular, conduta que sugere a intenção de ocultar provas de sua atividade ilícita.

N
esse contexto, verifica-se a
existência dos requisitos autorizadores a
decretação da
prisão do paciente
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador
à prolação do referido édito judicial
:
a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
e o risco de reiteração delitiva
, em
t
ese
,
praticado
pelo paciente.

E
m relação ao
periculum
libertatis
, o juízo de primeiro grau assim se manifestou:

“[...]
Muito embora a Defensoria Pública argumente a desnecessidade da decretação da prisão preventiva, verifica-se — por conhecimento deste Juízo via sistema
PJe
e fatos de notoriedade local — que todos os custodiados possuem antecedentes relevantes, ainda que alguns decorram de atos infracionais praticados na menoridade.

No tocante a Tiago Sena Lima, observa-se que possui diversos registros de atos infracionais com aplicação de medidas socioeducativas, todos relacionados ao tráfico de entorpecentes.
Mesmo alcançando a maioridade, voltou a ser preso em flagrante pelo mesmo delito nesta comarca, revelando persistência na prática delitiva, notadamente em local conhecido como ponto de tráfico. A polícia, após denúncias, esteve no local, realizou abordagem e localizou drogas em sua posse.
Assim, embora atos infracionais não configurem reincidência, podem ser considerados como elementos justificadores da prisão preventiva, conforme consolidada jurisprudência, quando evidenciam reiteração delitiva.

Quanto a Raimundo da Silva Borges, consta dos autos do processo nº 106-6387-2024 que
o mesmo
foi condenado por tráfico de drogas, estando a sentença pendente de trânsito em julgado. Obteve liberdade provisória com monitoramento eletrônico, concedida justamente para favorecer sua ressocialização e afastamento da atividade criminosa. Todavia, verifica-se que retornou ao crime, demonstrando concreto risco à ordem pública e reforçando a necessidade de sua prisão preventiva.

O custodiado Max Furtado Pontes também possui condenação, ainda não trânsito em julgado, datada de 30 de abril de 2025, tendo
sido-lhe
concedido o regime semiaberto. Entretanto, à semelhança de Raimundo, voltou a ser flagrado com entorpecentes em local notoriamente destinado ao tráfico, com apreensão de drogas em espécies e quantidades variadas, revelando não ter buscado reinserção social, permanecendo na atividade criminosa.

Ressalto que o tráfico de entorpecentes, ainda que realizado na modalidade conhecida como ‘formiguinha’, constitui atividade que fomenta outros delitos graves, como roubos e latrocínios, situação que tem refletido na realidade local, inclusive com registro de cemitério clandestino contendo diversas vítimas em Lucas do Rio Verde. A situação demonstra ambiente social sensível, agravado pela atuação constante de traficantes.

Assim, diante da reiteração delitiva, da gravidade concreta das condutas, do risco social evidenciado e da ineficácia de medidas alternativas, impõe-se o DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA
de Tiago Sena Lima, Raimundo da Silva Borges e Max Furtado Pontes.
[...]”

(transcrição da decisão constante nas informações do juízo de primeiro grau, ID 333235383)

Destacamos

O
periculum
libertatis
, portanto, foi devidamente delineado pelo juízo de primeiro grau, que, conforme transcrito nas informações prestadas (Id. 333235383), destacou não apenas a gravidade
concreta da conduta, mas também o risco de reiteração delitiva, ao consignar que o paciente, embora recém-atingida a maioridade, possui
“
diversos registros de atos infracionais com aplicação de medidas socioeducativas, todos relacionados ao tráfico de entorpecentes
”
.

Tal histórico, ainda que referente a atos infracionais, pode e deve ser considerado para aferir a periculosidade do agente e o risco concreto que sua liberdade representa para a ordem pública
. Nesse sentido o Superior Tribunal de

Justiça já afirmou que: “
[...] maus antecedentes,

reincidência,
atos infracionais pretéritos
ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023)

Destacamos
.

A persistência na senda delitiva, mesmo após a intervenção estatal, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão seriam, neste momento, insuficientes para conter seu ímpeto criminoso.

Aliás, acerca damanutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta
ao princípio da presunção de inocência.”

Desse modo, a decisão que decretou a prisão preventiva, cujos fundamentos estão integralmente disponíveis na mídia audiovisual, não se mostra teratológica ou desprovida de fundamentação idônea, estando justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública.

Por conseguinte, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva do paciente.

Sendo assim,
em relação à prisão preventiva do
paciente
, é forçoso reconhecer
que agiu
corretamente
o
prolator
do
decisum

desafiado
,
porquanto
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante d
o risco de reiteração delitiva
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Thiago Sena Lima
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025